Tribunal: TJMT
Processo: 1002191-47.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002191-47.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nulidade, Correção Monetária, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), JOSE ALTEMIR OTTONI - CPF: 431.695.119-04 (EMBARGANTE), LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - CPF: 024.061.069-50 (ADVOGADO), GUSTAVO BARION DE PAULA - CPF: 088.272.989-67 (ADVOGADO), EDISON MARTINS GOMES - CPF: 148.840.891-20 (EMBARGADO), EDISON MARTINS GOMES - CPF: 148.840.891-20 (TERCEIRO INTERESSADO), DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO), DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO), BEATRIZ LAUXEN OTTONI - CPF: 034.063.496-09 (TERCEIRO INTERESSADO), RENEU JACOB LERNER - CPF: 182.635.699-15 (TERCEIRO INTERESSADO), BERNARDETE LERNER - CPF: 430.117.051-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CIRO DOS SANTOS ROCHA - CPF: 022.671.449-72 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 490.826.639-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ADAIR JOSE TOMAZI - CPF: 984.545.959-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ILDO BOTTON - CPF: 385.005.820-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO ALVERI OTTONI JUNIOR - CPF: 060.831.446-39 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 490.826.639-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DEFINITIVA. PEDIDO DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. INDICAÇÃO DE CRÉDITO LITIGIOSO. OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve decisão de primeiro grau indeferindo pedido de penhora no rosto dos autos de crédito litigioso, determinando constrição de bens móveis (sacas de soja).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Alegada obscuridade/contradição quanto (i) à distinção entre ato de indicação de bem à penhora e efetivação da penhora no rosto dos autos; e (ii) à possibilidade de utilização de crédito provisório de terceiro como garantia na execução definitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado foi claro ao concluir pela inadequação da via eleita, em conformidade com o art. 860 do CPC, sendo a indicação de crédito litigioso ato que necessariamente deflagra a penhora e deve ser processado perante o juízo competente.

A afirmação de que execução definitiva não pode ser garantida por crédito provisório de terceiro não configura obscuridade, mas proposição jurídica coerente com os princípios da efetividade da execução (art. 797, CPC) e da segurança jurídica.

O inconformismo do embargante com a ponderação de princípios e com a tese jurídica adotada não se confunde com os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

A indicação de crédito litigioso implica deflagração do procedimento de penhora no rosto dos autos, regido pelo art. 860 do CPC.

É inviável a garantia da execução definitiva mediante crédito provisório de titularidade de terceiro, ainda que com anuência.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JOSÉ ALTEMIR OTTONI em face do acórdão proferido por esta colenda Segunda Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento por ele interposto, mantendo a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de penhora no rosto dos autos de um crédito provisório e determinou a constrição de 5.000 (cinco mil) sacas de soja.

O embargante sustenta, em síntese, a existência de obscuridade e contradição no julgado. Alega que o acórdão incorreu em equívoco ao não diferenciar o ato de indicação ou nomeação de bem à penhora, de iniciativa do devedor, daquele de averbação e efetivação da penhora no rosto dos autos, ato processual subsequente e de competência do juízo.

Argumenta que seu pleito original consistia na mera indicação de um crédito para garantia da execução, com a expressa anuência dos titulares do direito (seus advogados), e não na imediata formalização da constrição, o que, segundo defende, afastaria a inadequação da via eleita com base no artigo 860 do Código de Processo Civil.

Aduz, ainda, que o acórdão padece de obscuridade ao afirmar que uma execução definitiva não pode ser garantida por um crédito provisório de terceiro.

Defende que tal assertiva, desprovida de maior aprofundamento, ignora o princípio da menor onerosidade ao executado (art. 805 do CPC) e a idoneidade da garantia oferecida, de valor expressivo e com a concordância dos credores, apta a suspender os atos executivos sem prejuízo ao exequente.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos para que sejam sanados os vícios apontados, com o reexame da questão sob a ótica da distinção entre os atos processuais e a aplicação dos princípios da efetividade e da menor onerosidade.

Intimado, o embargado apresentou contrarrazões, nas quais rechaça a existência de quaisquer vícios no acórdão.

Sustenta que a decisão colegiada foi técnica, clara e devidamente fundamentada, tendo enfrentado exaustivamente a matéria.

Afirma que os embargos revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento e buscam, por via transversa, a rediscussão do mérito, finalidade para a qual não se presta o presente recurso.

Requer, por fim, a rejeição dos aclaratórios e a aplicação de multa por caráter manifestamente protelatório.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares.

Antes de adentrar a análise das supostas máculas apontadas pelo embargante, cumpre delinear, com a precisão que o múnus judicante exige, os contornos do recurso de Embargos de Declaração. Conforme dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sua finalidade é estritamente vinculada à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material contidos na decisão judicial.

Este recurso não se constitui em uma instância revisora, tampouco em um sucedâneo recursal para manifestar o inconformismo da parte com o mérito do que foi decidido.

A obscuridade que autoriza os aclaratórios é a falta de clareza na redação do julgado, que torna seu texto de difícil ou impossível compreensão.

A contradição, por sua vez, deve ser interna, verificada entre as proposições da própria decisão – entre a fundamentação e o dispositivo, por exemplo –, e não entre o acórdão e a tese defendida pela parte, a prova dos autos ou outros julgados.

Feita essa premissa, passo à análise dos vícios alegados.

Da Inexistência de Obscuridade e Contradição na Aplicação do Artigo 860 do CPC

O cerne da insurgência do embargante reside na alegação de que este Colegiado teria confundido o ato de "indicação de bem à penhora" com o ato de "formalização da penhora no rosto dos autos". Sustenta que o primeiro seria um ato da parte, a ser apreciado no juízo da execução, enquanto o segundo seria um ato do juízo onde o crédito está sendo discutido, a ser realizado em momento posterior.

Com o devido respeito à tese defensiva, não vislumbro a obscuridade ou a contradição apontadas.

O acórdão embargado, ao manter o indeferimento do pleito, fundamentou sua decisão na "inadequação da via eleita", em conformidade com o artigo 860 do CPC. A lógica subjacente a essa conclusão não é obscura nem contraditória; ao contrário, decorre de uma interpretação sistemática e teleológica do referido dispositivo.

O silogismo desenvolvido no acórdão é claro: a premissa maior é a regra do artigo 860 do CPC, que estabelece o procedimento para a penhora de direito litigioso.

A premissa menor são os fatos do caso, onde o executado, no bojo do processo de execução, indicou um crédito existente em outro processo. A conclusão foi a de que o procedimento adotado era inadequado.

A distinção que o embargante busca estabelecer, embora engenhosa, não se sustenta do ponto de vista prático-processual. A "indicação" de um bem à penhora não é um ato abstrato ou desvinculado de sua efetivação. Quando o devedor indica um bem, ele provoca o Poder Judiciário a realizar um ato de constrição sobre aquele patrimônio.

No caso de um crédito litigioso, o ato de constrição é complexo e envolve, necessariamente, a competência do juízo onde o direito está sendo pleiteado.

A interpretação teleológica do artigo 860 do CPC visa garantir a segurança jurídica e a eficácia da constrição.

O juízo onde o crédito é discutido é o único com autoridade para avaliar a viabilidade da penhora, sua extensão e para dar-lhe a devida publicidade perante terceiros, evitando, por exemplo, que o crédito seja cedido ou pago diretamente ao devedor-executado. Permitir que o juízo da execução "aceite" a indicação para, só então, oficiar o outro juízo, criaria um estado de incerteza e um tumulto processual desnecessário.

O caminho processual correto e seguro é que o pedido de constrição seja direcionado, desde o início, ao juízo competente para deliberar sobre o bem que se pretende penhorar.

Portanto, o acórdão não confundiu os institutos. Ele simplesmente concluiu que o pedido, da forma como foi formulado e no foro em que foi apresentado, não poderia ser acolhido por violar o rito específico previsto em lei.

O que o embargante classifica como "obscuridade" é, na verdade, uma discordância com a interpretação jurídica adotada pelo Colegiado, o que, como já dito, escapa ao âmbito dos embargos de declaração.

Da Ausência de Vício na Análise da Natureza do Crédito Ofertado

O segundo ponto de insurgência refere-se à assertiva do acórdão de que "a execução em análise possui natureza definitiva e não comporta garantia com crédito provisório de terceiro". O embargante alega que tal afirmação é obscura e desconsidera o princípio da menor onerosidade.

Novamente, não há vício a ser sanado. A afirmação é uma proposição jurídica clara e direta, que compõe o mosaico argumentativo da decisão.

A execução definitiva visa à satisfação do direito do credor, e não apenas à garantia do juízo. A oferta de um crédito provisório, sujeito a recurso e, portanto, a eventual reversão, introduz um elemento de incerteza que se choca com a natureza da execução definitiva.

O princípio da menor onerosidade ao devedor (art. 805 do CPC) não é absoluto e deve ser ponderado com o princípio da máxima efetividade da execução, que assegura ao credor o direito de obter a satisfação de seu crédito da forma mais célere e segura possível.

Ao sopesar esses princípios, o acórdão implicitamente entendeu que a oferta de um crédito precário e de titularidade de terceiro, ainda que com a anuência deste, não atendia ao interesse primário da execução definitiva.

A decisão de privilegiar a efetividade em detrimento de uma garantia incerta não constitui obscuridade ou contradição.

Trata-se de exercício da atividade jurisdicional de interpretação e aplicação do direito ao caso concreto.

A discordância do embargante com essa ponderação de princípios é, mais uma vez, matéria de mérito, insuscetível de reexame nesta via recursal.

Por fim, o embargado postula a condenação do embargante ao pagamento da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC. Contudo, para a imposição de tal penalidade, é necessária a demonstração do dolo da parte em procrastinar o feito, com a interposição de um recurso manifestamente infundado.

No caso em tela, embora os argumentos não sejam aptos a configurar os vícios do artigo 1.022, eles se baseiam em uma tese jurídica articulada, que busca explorar uma distinção processual sutil.

Não vislumbro, portanto, o caráter manifestamente protelatório que justificaria a aplicação da sanção, tratando-se, antes, do exercício regular do direito de recorrer. Por essa razão, indefiro o pedido de aplicação de multa.

Conclusão

Ante o exposto, conheço dos Embargos de Declaração e, no mérito,
REJEITO-OS
.

Por fim, informo o embargante que a repetição da tese aqui discutida resultará na aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025